Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705213-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA DECISÃO Por meio da petição de Id. 16849922, o apelante, JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos (Id. 12720684/16849932) confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora